Tribunal: TJSP
Processo: 2003888-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO "PARQUET'. MEDIDAS POSTULADAS QUE SE RESSENTEM DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER IMPOSTAS SUFICIENTES PARA EVITAR A

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO "PARQUET'. MEDIDAS POSTULADAS QUE SE RESSENTEM DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER IMPOSTAS SUFICIENTES PARA EVITAR A INTENSIFICAÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS E A MELHOR MANEIRA DE REPARÁ-LOS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003888-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA LIRCE AGUIAR DE
MORAIS e GERALDO IVAN DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003888-45.2020.8.26.0000 -Voto no 40086
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO
:40086
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2003888-45.2020.8.26.0000
COMARCA DE REGISTRO 2a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
AGRAVADO(S): MARIA LIRCE AGUIAR DE MORAES E
OUTRO
MM. JUIZ(A) : ELTON ISAMU CHINEN
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRETENSÃO DE IMPOR AOS RÉUS O DEVER DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO “PARQUET'. MEDIDAS POSTULADAS
QUE SE RESSENTEM DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES DE
NÃO FAZER IMPOSTAS SUFICIENTES PARA EVITAR A
INTENSIFICAÇÃO
DOS
DANOS.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APURAÇÃO DA
EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS E A MELHOR
MANEIRA DE REPARÁ-LOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO interpõe recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, contra a r. decisão que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado em ação
civil pública proposta contra MARIA LIRCE AGUIAR DE MORAES
E OUTRO.
Considera
presentes
os
requisitos
necessários à concessão integral da liminar. Aduz que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003888-45.2020.8.26.0000 -Voto no 40086
3
utilização da área de várzea e supressão de vegetação protegida
sem prévio licenciamento ambiental. Argumenta que há riscos
ao meio ambiente, razão pela qual a recomposição deve
começar imediatamente (fls. 01/15).
Recurso processado e contrariado. A d. PGJ
opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO com o
objetivo de impor aos réus o dever de recuperação ambiental de
área rural localizada no Município de Sete Barras/SP.
O recurso não comporta provimento.
De acordo com o novo CPC (Lei n°
13.105/2015), a tutela de urgência será concedida quando
houver “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300,
caput).
Seus pressupostos, cumulativos, são o
fumus bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in
mora (risco de dano irreparável a direito do postulante).
Sobre a questão, a lição de Roberto
Bedaque: “Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é
em tese admissível. Basta verificar o juiz a existência de
elemento consistente, capaz de formar sua convicção a
respeito da verossilhança do direito.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003888-45.2020.8.26.0000 -Voto no 40086
4
O risco a ser combatido pela medida urgente diz
respeito à utilidade que a tutela definitiva representa
para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de
tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do
qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a
tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o
direito, pode torna-la praticamente ineficaz”1.
Em igual direção, ensina Daniel Amorim
Assumpção Neves, “tanto na tutela cautelar quanto na tutela de
urgência caberá a parte convencer o juiz de que, não sendo protegida
imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do seu direito”2 .
Na hipótese, não se vislumbra risco de
dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a imposição
das drásticas medidas postuladas pelo agravante.
A obrigação de não fazer imposta na r.
decisão agravada é suficiente para evitar a intensificação dos
danos.
De rigor a realização de contraditório e
dilação probatória a fim de se apurar, com maior segurança, a
efetiva extensão dos danos e a adequada forma de
recomposição à luz da legislação de regência.
Nesse sentido, a manifestação da própria
Procuradoria Geral de Justiça:
“Realmente não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela antecipada nos termos do
pedido do autor. Há a necessidade dos réus
1 Comentários ao CPC, parte Geral: artigos 1o a 311. Editora Saraiva, São Paulo, p. 931
2 Novo CPC Comentado, editora Juspodivm, Salvador/BA, p. 475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003888-45.2020.8.26.0000 -Voto no 40086
5
apresentarem a versão dos fatos, inclusive para verificar
se houve alguma recomposição ambiental da área.
Ademais é conveniente a dilação probatória
para
melhor
verificação
da
extensão
dos
danos
ambientais e a melhor maneira de recuperação.
Assim correto o deferimento apenas parcial da
tutela antecipada” (fl. 477).
Sobre o tema, precedente dee minha
relatoria:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRETENSÃO
DE
IMPOR
AO
RÉU
O
DEVER
DE
RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA RURAL. PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDO
PELO
MM.
JUÍZO.
REFORMA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO NCPC (LEI
N° 13.105/2015). SITUAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA
DEMANDA QUE REMONTA À DECADA DE 1970, O QUE
AFASTA O ALEGADO RISCO DE INTENSIFICAÇÃO DOS
SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS E A CONSEQUENTE
NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO IMEDIATA DAS MEDIDAS
POSTULADAS PELO AGRAVADO. INDISPENSABILIDADE
DA
PRÉVIA
VERIFICAÇÃO
DO
ALEGADO
ENQUADRAMENTO DA PROPRIEDADE NOS ARTIGOS 61-
A E 66 DO CÓDIGO FLORESTAL. SITUAÇÃO QUE
MODIFICARIA
SUBSTANCIALMENTE
A
FORMA
DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA RURAL. DECISÃO
REFORMADA PARA AFASTAR A TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO”
(AI
n°
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003888-45.2020.8.26.0000 -Voto no 40086
6
INSTRUMENTO N° 2065146-27.2018.8.26.0000).
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator